Tribunal: TCU
Processo: 043.580/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1882/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.580/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carlos Henrique Ferreira de Paula (XXX.226.909-XX); Joslaine Macedo (XXX.214.739-XX); Julio Augusto Pires de Sa (XXX.146.601-XX); Junior Cesar Borges (XXX.992.949-XX); Nelmary Ferreira Silva Stockmann (XXX.094.879-XX); Oscar Huschak (XXX.974.027-XX); Patricia Brauner de Moraes (XXX.928.921-XX); Paulo Maciel dos Santos (XXX.996.871-XX); Rangel Caio Gugel (XXX.595.850-XX); Rebeca Ribeiro Cadide (XXX.624.275-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.